Tribunal: TJBA
Processo: 8108876-55.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8108876-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS MATOS MORENO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE TROMBECTOMIA MECÂNICA E INTERNAÇÃO EM UTI NEUROLÓGICA. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa Necessária em Mandado de Segurança impetrado por Eduardo Ferreira Gomes contra o Município de Salvador, objetivando a transferência do paciente do Hospital Municipal de Salvador para realização de procedimento de trombectomia mecânica e internação em Unidade de Terapia Intensiva Neurológica, em hospital público ou particular conveniado ao Sistema Único de Saúde, com garantia de todo procedimento cirúrgico ou clínico prescrito. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o direito constitucional à saúde assegura ao paciente a transferência para unidade hospitalar especializada quando demonstrada a necessidade médica específica, prevalecendo sobre eventuais argumentos de limitação orçamentária ou organizacional do sistema público de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de aplicação imediata e eficácia plena, corolário do direito à vida (art. 5º, CF), não dependendo de regulamentação infraconstitucional para sua fruição.

4. Argumentos de escassez de recursos, distorções organizacionais ou impossibilidade de planejamento global não podem prevalecer sobre direito e garantia individual constitucional quando está em risco a saúde e a vida do cidadão.

5. A necessidade de transferência foi cabalmente demonstrada através de informações técnicas do médico especialista que atende o paciente, evidenciando o perigo da permanência na unidade atual e a necessidade de tratamento especializado.

6. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF) impõe ao Judiciário o exame amplo dos atos da Administração, especialmente quando há descumprimento da própria Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECID
A
E
DES
PROVID
A
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese de julgamento
:

1.
O direito constitucional à saúde, de aplicação imediata e eficácia plena, assegura ao paciente a transferência para unidade hospitalar especializada quando demonstrada necessidade médica específica.

2. Limitações orçamentárias ou organizacionais do sistema público de saúde não podem prevalecer sobre o direito fundamental à vida e à saúde quando devidamente comprovada a necessidade do tratamento especializado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC, arts. 354, 487, I, e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8108876-55.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.